Tribunal: TJES
Processo: 5000829-78.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000829-78.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A. e outros

APELADO: LAURIENE GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO PIX. ABERTURA E UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA POR TERCEIRO FRAUDADOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais e materiais, para condená-la ao pagamento de R$ 3.015,00 a título de dano material e de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de fraude na qual a autora, acreditando adquirir concreto por meio de site fraudulento e atendimento via WhatsApp, realizou duas transferências via PIX para conta mantida junto ao banco apelante, sem receber o produto contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados à vítima de golpe praticado por terceiro que utilizou conta bancária aberta ou mantida junto ao banco para receber valores decorrentes de fraude; e (II) estabelecer se, além da restituição do valor transferido, é cabível indenização por danos morais em razão dos transtornos, da insegurança e da frustração da legítima expectativa de segurança nas operações financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira somente se afasta mediante comprovação da inexistência de defeito na prestação do serviço ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A vítima do evento danoso, ainda que não mantenha relação contratual direta com a instituição financeira, qualifica-se como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, quando atingida por falha na prestação de serviço bancário.

A abertura e a utilização de conta bancária por estelionatários para a prática de ilícitos constituem risco previsível, ordinário e imanente à atividade bancária, não configurando fortuito externo apto a romper o nexo causal.

A alegação de observância das normas do Banco Central para abertura de conta não afasta, por si só, a responsabilidade civil da instituição financeira, pois a responsabilidade fundada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prescinde da demonstração de culpa.

A utilização da conta bancária para recebimento de valores provenientes de fraude evidencia deficiência nos mecanismos de controle, segurança e prevenção da instituição financeira, caracterizando defeito na prestação do serviço.

O prejuízo material decorre das transferências via PIX realizadas pela autora, no valor total de R$ 3.015,00, para conta mantida junto ao banco apelante em contexto de fraude.

O dano moral configura-se porque a fraude ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gera angústia, insegurança, sofrimento, frustração da legítima expectativa de segurança e abala a confiança mínima esperada do sistema bancário.

A indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 mostra-se adequada e proporcional às particularidades do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados por fraude praticada por terceiro que utiliza conta bancária para recebimento de valores ilícitos, quando configurado defeito na prestação do serviço. 2. A vítima de fraude bancária é consumidora por equiparação quando atingida por evento danoso decorrente da atividade bancária, ainda que não seja correntista da instituição financeira. 3. A abertura e a utilização de conta bancária por estelionatários configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária. 4. A fraude que ocasiona prejuízo material, insegurança, angústia e frustração da legítima expectativa de segurança nas operações financeiras autoriza a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, § 3º, e 17; CC, art. 406, § 3º, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 362; STJ, AREsp nº 2.949.395/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.05.2026, DJEN 22.05.2026; STJ, REsp nº 2.208.208/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.05.2026, DJEN 14.05.2026; STJ, REsp nº 1.795.982/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.059/743/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000829-78.2023.8.08.0069.

APELANTE: BANCO C6 S. A.

APELADA:
LAURIENE GONCALVES DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de recurso de apelação
interposto por Banco C6 S.A.
em face da respeitável sentença
id 20041346,
p
roferida pel
a
ilustre
Juíza
de Direito da
Vara
Cível da Comarca de Marataízes nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” proposta contra ele e contra
Polimix Concreto Ltda.
por
Lauriene Gonçalves dos Santos
,
que julgou
parcialmente procedente o pedido em relação a ele, apelante,
“para condená-lo ao pagamento de: 1. R$3.015,00 (três mil reais e quinze centavos) a título de dano material, sobre o qual incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do prejuízo (05/12/2022- ID 22439501) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP). 2. R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo que entre a data do prejuízo e o dia anterior à presente data, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC, deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059/743/RJ) e a partir do arbitramento, ou seja, da presente data (Súmula 362/STJ) até o efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)”.

Nas razões do recurso
(id 20041349
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “A questão em foco não é o procedimento de abertura de conta, mas sim o depósito por livre vontade da apelada, à um terceiro que lhe aplicou um golpe”; 2) “Ressalta-se também a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, pois do acima narrado verifica-se que a situação não se enquadra como um fortuito interno a ensejar a responsabilização objetiva do apelante, mas na falta de cautela da apelada”; 3) “não possui qualquer tipo de responsabilidade sobre o golpe noticiado. As ações do banco, não têm interferência nas transferências realizadas pela parte apelada e terceiros, não existindo sequer relação de consumo entre as partes, considerando que a apelada não é correntista do apelante, tampouco existe qualquer contratação entre os mesmos”; e 4)
não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida, de modo a desobrigá-lo do pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O recurso não deve ser provido.

Conforme salientado no relatório da respeitável sentença recorrida “A Requerente alega ao ID 22439060 que, em 05/12/2022, com a intenção de adquirir concreto, acessou um site da requerida (http://polimixconcreto.com.br), não sabendo se tratar de site fraudulento e foi direcionada para um atendimento via aplicativo WhatsApp, onde negociou com um indivíduo que se identificou como Fabrício, suposto vendedor da primeira ré. Informa que, acreditando tratar-se de uma negociação legítima, realizou a compra no valor total de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais), efetuando o pagamento por meio de duas transferências via PIX para uma conta junto primeiro Requerido, Banco C6 S.A., conforme comprovantes anexados ao ID 22439501. Sustenta que o produto jamais foi entregue e, ao contatar a verdadeira empresa Polimix Concreto, foi informada de que não havia registro de sua compra e que provavelmente teria sido vítima de um golpe, fato que a levou a registrar o Boletim de Ocorrência juntado ao ID 22439754. Diante disso, pleiteia a condenação dos Requeridos à restituição do valor de R$3.015,00 (três mil e quinze reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais”.

A orientação do colendo Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”(AREsp n. 2.949.395/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18-5-2026, DJEN de 22-5-2026).

Também já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor’ (REsp n. 2.208.208/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11-5-2026, DJEN de 14-5-2026).

A responsabilidade civil da apelante
deve ser examinada à luz da teoria do risco do empreendimento, bem como da figura do fortuito interno, ambos plenamente aplicáveis às atividades desenvolvidas no âmbito do sistema bancário.

Ainda que a parte autora não mantivesse relação contratual direta com o
apelante
, é inegável sua condição de consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto foi atingida por evento danoso decorrente de falha na prestação de serviço bancário.

Com efeito, as instituições financeiras, ao disponibilizarem seus produtos e serviços no mercado de consumo, assumem os riscos inerentes ao exercício de sua atividade econômica, dentre os quais se incluem as fraudes perpetradas por terceiros no contexto das operações bancárias. A abertura de conta corrente por estelionatários, destinada à prática de ilícitos, constitui risco previsível, ordinário e imanente à própria atividade bancária, não se qualificando, portanto, como fortuito externo apto a romper o nexo causal.

Nessa perspectiva, a alegação defensiva de que teriam sido observadas as normas editadas pelo Banco Central para a abertura da conta não se mostra suficiente para elidir a responsabilidade civil da instituição financeira. Isso porque, no caso em exame, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa.

A consumação da fraude, mediante a abertura e utilização de conta bancária para fins manifestamente ilícitos, revela deficiência no sistema de controle, segurança e prevenção da instituição financeira, que não se mostrou capaz de identificar, impedir ou mitigar a atuação fraudulenta. Tal circunstância evidencia defeito na prestação do serviço bancário, sobretudo diante da legítima expectativa de segurança que deve orientar as relações de consumo dessa natureza.

Assim, presentes o defeito do serviço, o dano experimentado pela parte autora e o nexo de causalidade entre ambos, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar imputável ao
apelante
.

No tocante aos danos suportados, verifica-se que a parte autora foi induzida a erro ao acreditar que realizava pagamento destinado à contratação ou quitação de serviços regulares, vindo a sofrer prejuízo material, já analisado em tópico próprio, bem como abalo de ordem moral. A situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor cotidiano, notadamente diante da angústia, insegurança e sofrimento enfrentados na tentativa de reaver o valor indevidamente pago, conforme se extrai do
id
22439756.

Houve, ademais, evidente frustração da legítima expectativa de segurança nas operações financeiras, acompanhada de transtornos decorrentes da fraude perpetrada, circunstâncias que atingem a tranquilidade, a paz de espírito e a confiança mínima que se espera do sistema bancário.

Os danos morais, como sabido, configuram-se quando a conduta ilícita vulnera bens jurídicos de natureza extrapatrimonial, tais como a paz, a tranquilidade, a honra, a segurança psicológica e a dignidade da pessoa. Para sua caracterização, exige-se a presença do ato lesivo, do dano efetivamente experimentado e do nexo causal entre ambos, requisitos que se encontram devidamente demonstrados no caso concreto.

Dessa forma, mostra-se plenamente cabível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 dois mil reais, quantia que se revela adequada e proporcional às particularidades do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora.

Nessa ordem de ideias, nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida.

Posto
isso,
nego provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 1
5
% (
quinze
por cento) do valor
da condenação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.